Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-32.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709827-32.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DA CEB D E S P A C H O Diante da definição do Tema 986, STJ, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a tese firmada e informarem se ainda remanesce interesse processual. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora